Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-32.2015.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001140-32.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (EMBARGADO), ELIAS DE SOUZA LEMOS - CPF: 084.790.359-19 (ADVOGADO), JOSE PAULO DIAS DA SILVA - CPF: 512.317.009-04 (ADVOGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (EMBARGANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001140-32.2015.8.11.0044 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001140-32.2015.8.11.0044 – Classe 202 – CNJ) – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RAUL AMARAL CAMPOS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001140-32.2015.8.11.0044, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto decisório da sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 0001140-32.2015.8.11.0044 - Código 61385), ajuizada contra o embargante por JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO, que deu procedência aos embargos para garantir a manutenção da posse do imóvel denominado Fazenda Garcia ao autor José Felisbino
(cf. Id. no 98349969).

O embargante diz que há contradição entre a fundamentação adotada no acórdão embargado e aquela constante da decisão monocrática que analisou a tutela de urgência recursal no diz respeito à relação de prejudicialidade externa entre o mérito desta demanda e de outras ações envolvendo a mesma área em que se encontra o imóvel objeto da lide, pois, na decisão, reconhece-se que a questão envolve matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo ou grau de jurisdição, contudo, o acórdão “
sequer fez menção se é ou não matéria de ordem pública, limitou-se a dizer que ‘a anômala e extemporânea não pode fazer parte do apelo’
”, deixando de enfrentar o mérito da discussão, o que, sob outro enfoque, caracterizou a omissão do acórdão embargado a respeito do tema, afinal, tratando de matéria de ordem pública, mesmo que suscitada extemporaneamente, não há óbice processual que impeça o seu conhecimento antes do trânsito em julgado da sentença.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para seja sanada a contradição indiciada, e, então, por força do efeito modificativo, reconhecida a existência de prejudicialidade externa, seja determinada “
a suspensão do feito até julgamento das outras ações
”. Pré-questiona, ao final, a matéria recursal (cf. Id. no 99719489).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 10306952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, embora afirme que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, o embargante não precisa onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória, ou, então, entre as razões de decidir e o dispositivo, restringindo o queixume à inconsistente alegação de que o entendimento exposto no acórdão contraria o teor da decisão proferida pelo relator em sede de análise do pedido incidental de tutela provisória em grau recursal, o que, por si só, objetivamente, basta à pronta rejeição dos declaratórios, primeiro porque, como acima frisado, a contradição que autoriza a interposição dos embargos é somente aquela interna à estrutura do próprio julgado, e, depois, o teor de uma decisão monocrática proferida em sede de cognição precária sequer serviria de parâmetro comparativo equivalente ao conteúdo do acórdão proferido pela Turma Julgadora em cognição exauriente.

Além do mais, adentrando o mérito da arguição contida nos declaratórios, inexiste contradição entre os entendimentos lançados na decisão de Id. no 98349969 e no acórdão embargado, eis que, naquele 1o ato decisório, ante a possibilidade, em abstrato, de a matéria vir a influenciar no julgamento do mérito do apelo, abriu-se à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre a questão inédita arguida pelo apelante por petição incidental, não havendo qualquer conteúdo decisório nesse ponto do pronunciando judicial, e, no julgamento do mérito recursal, em capítulo decisório próprio destinado à matéria, esta eg. Corte iniciou com a ressalva de que “
não cabe o aditamento das razões recursais após o decurso do prazo recursal e/ou apresentação de contrarrazões pelo adversário, de modo que a última manifestação do apelante não pode ser considerada como parte integrante do seu apelo
”, e, na sequência, enfrentando o cerne da discussão quanto à existência de prejudicialidade externa, consignou que, “
considerando que o embargante/apelado não integra a relação jurídica processual das ações apontadas pelo embargado/apelante como parâmetros à prejudicialidade externa (Proc. no 1709-19.2004.811.0044; 890-48.2005.811.0044 e 965-87.2005.811.0044), é evidente que a proteção possessória buscada nos presentes autos independe de qualquer outro pronunciamento judicial, e, uma vez que essa pretensão se circunscreve exclusivamente à situação de confronto dos ora litigantes entre si, não sendo passível de articulação e/ou conflito com qualquer outra decisão judicial, não merece acolhida a objeção intempestivamente alinhada pelo apelante na manifestação vinculada ao Id. no 78716479
”.

Portanto, diferente do alegado nas razões dos declaratórios, o v. acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e o desfecho decisório, abordando e abrangendo todos os pontos que eram necessários à adequada resolução do mérito da lide, incluindo, como visto, expresso pronunciamento acerca da tese de conexão e prejudicialidade externa arguida pelo ora embargante, o que evidencia que, agora, ele se vale da alegação de omissão do aresto única e exclusivamente como pretexto para manifestar a sua discordância e relutância em aceitar a decisão que lhe foi desfavorável e como subterfugio para tentar rediscutir questão devidamente já analisada e decidida, o que constitui pretensão inadmissível por esta via recursal, e, no caso, representa conduta censurável porque destinada unicamente a retardar o fim da fase recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou jurídicas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, cabe relembrar que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Ou seja, não basta a singela alegação de que a
“
d
ecisão proferida fere o art, 54 e seguintes, art. 313, inciso V, ‘a’, art. 498 e seus incisos, e art. 6°, todos do Código de Processo Civil
”, sem, antes, correlacioná-los com os fundamentos decisórios, sem precisar que ponto deixou de ser abarcado pela observação de que, “
considerando que o embargante/apelado não integra a relação jurídica processual das ações apontadas pelo embargado/apelante como parâmetros à prejudicialidade externa (Proc. no 1709-19.2004.811.0044; 890-48.2005.811.0044 e 965-87.2005.811.0044), é evidente que a proteção possessória buscada nos presentes autos independe de qualquer outro pronunciamento judicial, e, uma vez que essa pretensão se circunscreve exclusivamente à situação de confronto dos ora litigantes entre si, não sendo passível de articulação e/ou conflito com qualquer outra decisão judicial, não merece acolhida a objeção intempestivamente alinhada pelo apelante na manifestação vinculada ao Id. no 78716479
”.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022